Tribunal: TJDFT
Processo: 0731199-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731199-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACY NEVES DA SILVA, IRAIDES LOPES DE ATAIDES, IRAILDE ROSA DA SILVA, IRAILTON SIQUEIRA LOURENCO, IRANI GOMES SOBRINHO, IRANI MARIANO ARAUJO, IRECE MARIA COSTA RIBEIRO, IRENE ALVES CARDOSO, IRENE CUSTODIO DA SILVA, IRANILSA REGO BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro o requerimento processual de retirada do feito da Pauta Virtual para inclusão em Sessão Telepresencial, porquanto não está presente uma das hipóteses de sustentação oral em Agravo de Instrumento: tutela de urgência e mérito do processo. Prossigam. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator